Tribunal: TJBA
Processo: 8055495-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055495-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: VARA DO JURI DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRONUNCIADO. ACUSADO QUE FUGIU DO DISTRITO DE CULPA. ENCONTRADO POR TER SIDO PRESO POR OUTRO DELITO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DO JUIZ DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE REVOGADA, QUANDO SOBREVIEREM RAZÕES QUE A JUSTIFIQUEM. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da nulidade da decisão que tornou a decretar sua prisão preventiva, por ausência de requerimento do órgão ministerial ou requisição da autoridade policial. Alega a impetrante, em síntese, que, em decisão de pronúncia, sem qualquer provocação do Parquet, o julgador decretou a prisão do paciente, em ofensa ao princípio acusatório. 3. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente fora decretada em 16/08/2024, no bojo da decisão de pronúncia nos autos da Ação Penal n. 0500127-03.2020.8.05.0150, em razão da suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, em relação à vítima Wellington dos Santos 4. No que concerne os indícios de materialidade e autoria do crime, restam evidenciados a partir as informações colhidas nos autos do Inquérito Policial n. 151/2019 (Id. 68767025, fls. 10 e ss.), sobretudo a partir do Boletim de Ocorrência (Id. 68767025, fl. 13 e ss.) e Laudo de Exame de Necrópsia n. 2019 00 IM 027371-01 (Id. 68767025, fl. 54 e ss.), além dos depoimentos das testemunhas e circunstâncias demonstradas, fato corroborado com a consequente decisão de pronúncia em desfavor do Paciente, pela suposta prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. 5. Quanto ao periculum libertatis, ratifico, neste momento processual, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 6. É de bom alvitre salientar que o magistrado a quo fundamentou seu decisum no evidente risco de reiteração delitiva específica e na gravidade concreta da conduta, haja vista que o Paciente fugiu do distrito da culpa, sendo preso em 2022 no Estado de Pernambuco, pela prática de outro delito (Processo n. 0023570-41.2024.8.17.2001 – art. 158, caput, do Código Penal). Consta, ainda, que o Paciente permaneceu preso pela autoridade coatora até 25 de agosto de 2023, quando sua prisão foi revogada (Id. 407030153), mas continua, até o presente momento, custodiado por outros motivos, conforme dispõe consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. 7. Sobre a possibilidade de prisão preventiva ex officio, a reforma introduzida pelo Pacote Anticrime – Lei n. 13964/2019 –, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, para fins de preservar as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal, suprimindo o termo “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, de modo a rechaçar a decretação da prisão de ofício pelo Magistrado. 8. Faz-se mister salientar que, no presente sistema processualista, existe uma clara distinção entre as funções de acusar e julgar – as partes incubem à iniciativa probatória, e, ao magistrado, a relação de passiva a sua produção. Há indubitavelmente a necessidade do Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo, constitucionalmente presumido inocente, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, impondo sanções sem o devido processo legal. 9. Contudo, no caso em apreço, a despeito da Defesa técnica suscitar completa ausência de requerimento do Ministério Público atinente à decretação da prisão preventiva, imperioso se observar que o órgão ministerial, em momento pretérito ao deferimento da medida cautelar, pronunciou-se o órgão ministerial naquele sentido de decretar a medida extrema em desfavor do imputado, de modo que não se pode afirmar pela ausência de manifestação da acusação, e sim em uma reavaliação posterior do Juízo quando sobrevêm razões que a justifiquem. 10. Tem-se, em verdade, uma reavaliação da medida cautelar anteriormente requerida, ainda que posteriormente revogada em razão do esgotamento do prazo previsto no CPP para encerramento da instrução criminal nos casos de réu preso, mas que, posteriormente, após uma análise mais apurada da matéria pelo sentenciante no juízo de formação de culpa, consignou motivos aptos para seu deferimento, não havendo que se falar em uma ofensa ao sistema acusatório por uma atuação ex officio do magistrado, porquanto tenha este atuado em estrita observância aos requerimentos formulados nos autos. 11. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação. 13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055495-38.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente BRUNO RODRIGO DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça